Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723914-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: IRMAOS SARKIS LTDA REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por IRMAOS SARKIS LTDA referente ao processo n. 0708942-22.2021.8.07.0018 em sede de apelação interposta pela requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “Trata-se de ação ordinária, submetida ao procedimento comum, ajuizada por IRMÃOS SARKIS LTDA em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora que, em 25/10/2013, a TERRACAP compareceu ao cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal e consolidou a transferência da propriedade do imóvel situado no SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO (SHJB), AVENIDA DAS PAINEIRAS, QUADRA 03, CONJUNTO A, LOTE 15, BRASÍLIA/DF para a empresa IRMÃOS SARKIS LTDA, tendo a aquisição sido realizada por meio de licitação pública regida pelo edital 08/2013 da TERRACAP. Informa que foi adquirido o imóvel por meio de financiamento com garantia de alienação fiduciária no valor total de R$ 722.000,00 (setecentos e vinte e dois mil reais), dos quais 5% (cinco por cento ± R$ 36.100,00) foram pagos a título de sinal e o restante (R$ 685.900,00) foi dividido em 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas atualizadas pelo Sistema SAC de Amortização. Sustenta que efetuou o pagamento regular das primeiras 42 (quarenta e duas) prestações do contrato, contudo, a partir de abril/2018, em função de dificuldades financeiras, não mais conseguiu adimplir tempestivamente com todas as prestações acordadas. Alega que, junto ao programa TERRAMAIS, em novembro/2020 renegociou a dívida, tendo a primeira parcela da entrada sido paga no mesmo mês. Ocorre que, apesar de ter adimplido com a primeira prestação da renegociação, no valor de R$ 27.493,64 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), diante da crise financeira enfrentada e do crescimento incontrolável do saldo devedor existente, não possui mais qualquer condição de continuar pagando pelas parcelas necessárias para consolidar a aquisição do imóvel. Informa que, diante dessa situação, no início de janeiro/2021, formulou um pedido administrativo de distrato junto à TERRACAP, o qual recebeu o protocolo no 202101040027. Contudo, o pedido foi negado sob o argumento de que “o mecanismo a ser utilizado é a execução da alienação fiduciária que está em curso”. Aduz que, apesar de a Requerida ter afirmado em sua negativa administrativa que a execução da garantia fiduciária já teria sido iniciada no início de 2021 e de o vencimento da primeira parcela em atraso ter ocorrido em dezembro/2020, até o momento, mais de onze meses após a formulação do pedido de distrato, não recebeu qualquer intimação sobre eventual procedimento de consolidação do imóvel em favor da Ré. Requer, no mérito, seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda relativo ao imóvel objeto da lide, bem como a condenação da ré à restituir as parcelas pagas, devidamente atualizadas. Acompanham a exordial os documentos constantes da folha de rosto dos autos. Deferida a antecipação de tutela, conforme decisão e ID 109431966. Citada, a TERRACAP apresentou contestação no ID 111569429. Em suas razões de defesa sustenta que a pretensão perseguida pela parte autora se justifica no inadimplemento de 42 parcelas do contrato (de 24/04/2018 a 24/11/2021). Sustenta ter sido realizado acordo administrativo de refinanciamento de débito no 20, processo administrativo n.o 111.005.178/2013, em novembro/2020. Destaca que referido acordo serviu apenas para evitar a continuidade da execução da alienação fiduciária, o que revela má-fé na avença. Acresce que o requerimento deduzido na peça vestibular consiste no pedido de resilição unilateral do contrato, possibilidade esta não abarcada pelo contrato firmado, tampouco encontra previsão na Lei 8.666/93. Sustenta a incompatibilidade entre a alienação fiduciária e a rescisão contratual com restituição de valores. Verbera que, em caso de acolhimento do pedido de desfazimento do negócio, se faz o abatimento dos valores adimplidos pelo autor a título de multa e juros moratórios das parcelas a serem eventualmente restituídas, sendo o caso de exclusão do valor dos juros remuneratórios nas parcelas a serem devolvidas. Destaca a necessidade de pagamento pelos lucros cessantes e indenização pelo uso do imóvel. Ao final, espera pela improcedência do pedido. Réplica em ID 115093476, em que ratifica os termos da inicial. Em decisão saneadora proferida no ID 119097875, foram fixados os pontos controvertidos e assinalada a desnecessidade de produção de outras provas. Estabilizado o último ato processual, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO.” – ID 37438890, pp. 2/3. A antecipação de tutela anteriormente deferida foi revogada e julgados improcedentes os pedidos. “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogo a tutela deferida e julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Em face da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, não havendo requerimento formulado pelas partes, dê baixa e arquivem-se, recolhidas as custas devidas. Publique-se. Intimem-se.” – ID 37438890, pp. 5/6. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 37438891). IRMAOS SARKIS LTDA (requerente) interpôs apelação (ID 37438892) e pleiteou: “Diante de todo o exposto, restando comprovada a existência de disposição editalícia prevendo a possibilidade de rescisão do contrato, bem como devidamente apontada a atinente fundamentação legal, requer-se que o recurso de Apelação ora interposto seja conhecido e provido, determinando-se a reforma da r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.” – ID 37438892, p. 20. Ainda não foram apresentadas as contrarrazões. Sobreveio a presente petição (ID 37438899) pela qual IRMAOS SARKIS LTDA (requerente) defende não haver óbice à rescisão do contrato de compra e venda firmado por meio de licitação, uma vez que existente previsão expressa no edital regente. Alega que “na fundamentação apresentada não consta uma única menção sequer ao item 80 do Edital de Licitação da TERRACAP no 08/2013, apesar de tal disposição editalícia ter sido expressamente indicada em exordial como fundamento do pleito autoral, fato que configura nítido vício de omissão do julgado.” – ID 37438899, p. 5. E argumenta ainda: “Ora, havendo disposição ESPECÍFICA no edital acerca da possibilidade de rescisão contratual com retenção pela TERRACAP dos valores pagos pela Apelante como entrada (item 80 e cláusulas VIII e IX do Edital Terracap no 08/2013), ainda que se defenda uma interpretação de que tais dispositivos não correspondem à possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa do adquirente, torna-se então necessário que se explique qual a finalidade de tais disposições editalícias expressas, sob pena de torná-las letra morta, hipótese não admitida no ordenamento jurídico brasileiro (“verba cum effectu sunt accipienda”)” – ID 37438899, p. 5. Salienta que “no dia 04/07/2022, mesma data da interposição da apelação, a Apelante foi novamente surpreendida com o recebimento de uma nova intimação para pagamento do saldo devedor em aberto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação do imóvel em favor da Apelada (intimação em anexo).” – ID 37438899, p. 6. Sustenta que “a maioria das cláusulas do Capítulo XI do editais da TERRACAP do ano de 2022 permanecem exatamente iguais às do ano de 2013, sendo que a principal diferença entre os editais foi justamente a retirada do item que autorizava a rescisão por iniciativa do adquirente (item 80 do edital/2013) e o acréscimo de itens vedando expressamente tal resilição (itens 82 e 88 do edital/2022).” – ID 37438899, p. 9. Requer ao final: “Ante o exposto, requer-se que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0708942-22.2021.8.07.0018, para fins de suspender o procedimento administrativo de cobrança e consolidação do imóvel objeto da demanda em favor da TERRACAP, providência que evitará gastos desnecessários com processo que potencialmente será invalidado após o provimento da apelação no processo originário, além de evitar que eventual arrematante de boa-fé seja trazido ao imbróglio causado pela má-fé adotada pela TERRACAP na condução da presente lide.” – ID 37438899, p. 9. Custas recolhidas (IDs 37645531 e 37645532). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação. O § 4o do referido dispositivo dispôs que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual (autos n. 0708942-22.2021.8.07.0018) ajuizada por IRMAOS SARKIS LTDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – ID 37438888, pp. 2 a 19. O fundamento do julgamento de improcedência dos pedidos foi a definição de impossibilidade de distrato unilateral, conforme pleiteado pela requerente (ID 37438890, p. 4). O requerente alega haver disposição específica no edital de licitação acerca da possibilidade de distrato, apontando o item 80 e as cláusulas VIII e IX do Edital de Licitação da TERRACAP no 08/2013. Pois bem. O item 80 e as cláusulas VIII e IX do Edital n. 8/2013 – Concorrência Pública para Venda de Imóveis da TERRACAP assim dispõem: “80. Em caso de rescisão do contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse.” – ID 108834648, p. 28 dos autos de origem. “MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – Edital no 08/2013 – IMÓVEIS URBANOS ( ) VIII) - Na hipótese de distrato ou rescisão judicial da presente escritura, pelo inadimplemento das condições constantes deste instrumento, o(a) OUTORGADO(A) COMPRADOR(A) perderá em favor da OUTORGANTE VENDEDORA a importância paga como princípio de pagamento constante da Cláusula Segunda, cujo valor será à época devidamente atualizado; IX) - Em caso de rescisão do contrato, havendo débito regularmente apurado de IPTU/TLP e, ocorrendo a hipótese de devolução das prestações pagas, à exceção do princípio de pagamento, será procedida a compensação entre os valores eventualmente pagos pela OUTORGANTE VENDEDORA a título de IPTU, TLP e ITBI com o total das parcelas a serem devolvidas” – ID 108834648, p. 29 dos autos de origem. Tais disposições devem ser interpretadas em conjunto com a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária, na qual não há previsão de distrato por iniciativa exclusiva do adquirente. As disposições transcritas em sentença foram aquelas constantes nos incisos XIV, XV e XVI, as quais tratam da garantia fiduciária: “XIV) - Em garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais ou legais, a DEVEDORA aliena à CREDORA, em caráter fiduciário, o imóvel objeto do financiamento, caracterizado na cláusula I, nos termos e para os efeitos legais dos artigos 22 e seguintes da Lei n. 9.514, de 1997. XV) - A garantia fiduciária ora contratada abrange o imóvel objeto do ajuste e vigorará pelo prazo necessário à liquidação do financiamento e seus respectivos encargos, inclusive reajuste monetário, que permanecerá íntegra até que a DEVEDORA cumpra totalmente todas as obrigações contratuais e legais vinculadas ao presente negócio. XVI) – Por força desta escritura a DEVEDORA cede e transfere à CREDORA, sem reserva alguma, a propriedade fiduciária e a posse indireta, reservando-se a posse direta na forma da lei, obrigando-se as partes, por si e por seus herdeiros e/ou sucessores, a fazer esta alienação fiduciária sempre boa, firme e valiosa, e a responder pela evicção, tudo na forma da lei;” Além disso, tanto o edital como a escritura pública submetem-se ao regramento da Lei 8.666/93. Assim, quaisquer hipóteses de rescisão devem se enquadrar naquelas previstas no art. 79 da Lei 8.666/93, quais sejam, por ato unilateral e escrito da Administração, amigável ou judicial nos termos da legislação (art. 78 da mesma lei): “Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos termos da legislação; IV - (VETADO) IV - (Vetado). (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994) § 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. § 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização. § 3o (VETADO) § 3o (Vetado). (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994) § 4o (VETADO) § 4o (Vetado). (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994) § 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.” No presente caso, o distrato por inadimplemento configura desistência contratual, ou seja, rescisão unilateral pelo particular, o que não configura causa legítima a permitir a rescisão contratual. Nesse sentido, perfeito o raciocínio, escorreita a conclusão da Desembargadora Leila Arlanch no julgamento de caso semelhante ao dos autos (acórdão 1379138), o qual adoto como razões de decidir: “O cerne da questão cinge-se em aferir a possibilidade de o adquirente, ora autor, rescindir contrato de compra e venda firmado com a TERRACAP, advindo do Edital no 03/2010 de Licitação de Imóveis (ID 27826309). Vale ressaltar que as escrituras públicas firmadas com a Terracap mediante Licitação Pública submetem-se à Lei de Licitações (8.666/93), por ser norma própria e específica. Assim, denota-se a relação vertical entre as partes, já que a empresa pública possui poderes e deveres especiais com relação ao administrado. Não obstante, o art. 54 da Lei de Licitações, estabelece que, supletivamente, aos contratos administrativos aplicam-se os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, devendo ser observado, por exemplo, o princípio da boa-fé contratual. ( ) Ademais, também se submetem as partes às cláusulas avençadas no contrato, bem como às regras estabelecidas pelo edital de regência. Assim prevê expressamente o art. 66 da Lei no 8.666/93: Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Com relação à rescisão contratual, o item 52 do referido Edital a possibilita, assim prevendo (ID 27826309, pág. 23): “52. Em caso de rescisão do Contrato com o licitante comprador e, em havendo débito tributário regularmente apurado e, ocorrendo a hipótese de devolução das prestações pagas, à exceção do sinal e princípio de pagamento, será procedido a compensação entre os valores eventualmente pagos pela TERRACAP a título de tributos com o total das parcelas a serem devolvidas.” Todavia, a rescisão de contrato administrativo tem que se enquadrar entre as hipóteses previstas na Lei de Licitações (art. 79), devendo ser motivada por fatos ou atos jurídicos, e com formalidade vinculada aos ditames do art. 78 da mesma lei. O referido art. 79 dispõe que: Art.79.A rescisão do contrato poderá ser: I- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; II-amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III-judicial, nos termos da legislação; Inexistindo ato unilateral da Administração, tampouco rescisão amigável, a judicial somente será permitida acaso exista causa que a legitime, dentre aquelas elencadas no art. 78 da Lei de Licitações. No caso em comento, o autor justifica sua vontade em desfazer o contrato em razão da impossibilidade de adimplência, sendo configurada a hipótese de desistência contratual. Não obstante, a desistência contratual não configura causa legítima a permitir a rescisão contratual, a uma porque não estão previstas nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações; a duas, porque a desistência configura resilição unilateral, inexistindo direito potestativo do administrado nos contratos administrativos. ( ) Portanto, da análise detida dos autos, verifica-se que não há previsão no edital de licitação, tampouco na escritura pública de compra e venda, ou mesmo na legislação licitatória, de possiblidade de resilição unilateral por parte do particular no contrato administrativo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Ademais, configurada a impossibilidade de manutenção do vínculo contratual, uma vez que o particular não mais possui condições de arcar com as prestações entabuladas, forçosa é a aplicação das consequências previstas na Lei no 9.514/97 (Lei da alienação fiduciária de coisa imóvel), tendo em vista que os pactos foram celebrados com alienação fiduciária em garantia. Nos termos do art. 26 da referida lei, “vencida não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Nesse esteio, constituído em mora o devedor fiduciante, ocorre a consolidação da propriedade dos imóveis em nome da Terracap, credora fiduciária do bem, seguida da alienação da coisa em leilão, quitação do débito e, se houver, devolução do saldo remanescente. Portanto, revisando decisões anteriores, alinhando-me ao expressado pelo d. Colegiado, conforme os termos do art. 926 do Código de Processo Civil/2015, o qual orienta que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. ( )” (Acórdão 1379138, 07070666620208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TERRACAP. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de rescisão de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado com a Terracap, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. 1.1. A agravante pretende o provimento do recurso, a fim de determinar à Terracap que se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da presente lide, deferir a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da ação e impedir que a agravada inscreva tais valores nos cadastros de inadimplentes. 2. No caso, não foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC. 3. O imóvel objeto do contrato em discussão foi adquirido por meio de licitação pública, nos termos do Edital no 10/2013 da Terracap. 3.1. Segundo a cláusula XIV da escritura pública de compra e venda, o imóvel foi alienado fiduciariamente à Terracap para garantia da dívida, sujeitando-se ao regime instituído na Lei no 9.514/1997. 3.2. Referida escritura pública nada dispôs sobre a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa exclusiva do adquirente. 3.3. A Lei no 9.514/1997 também não trata da possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Esta lei regula a instituição da garantia fiduciária e do procedimento de liquidação da garantia em caso de inadimplemento do devedor, com a consolidação da propriedade nas mãos do credor e a necessidade de promover a venda do bem em leilão. 4. O fato de se tratar de alienação de bem mediante licitação pública e a ausência de cláusula, na escritura de compra e venda, que permita o desfazimento do negócio unilateralmente, afastam a possibilidade de suspensão liminar das obrigações decorrentes da avença, por ausência de probabilidade do direito. 5. Nesse sentido: "1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 2. Em que pese a orientação no sentido de que a obrigatoriedade de contratar não possui natureza absoluta, não se pode descuidar dos princípios que norteiam as contratações públicas, notadamente, o da moralidade administrativa, da impessoalidade e da igualdade dos licitantes. Deve-se, ainda, ponderar, diante da existência de interesse público, se o exercício da vontade de resilir um contrato com base na impossibilidade unilateral de arcar com as obrigações vulnera a segurança jurídica. 3. Ante a inadimplência do contratante, revela-se prudente o transcurso do itinerário procedimental para que sejam aferidas as consequências do distrato e das normas que o condicionam, notadamente em face do caráter público da contratação. É que apenas durante a instrução probatória será possível a exata apuração da culpa e das penalidades aplicáveis em razão do desfazimento da avença. 4. A dificuldade financeira do comprador, por si só, não autoriza o deferimento de tutela de urgência a fim de desobrigá-lo quanto às parcelas vincendas ou aquelas em aberto, tampouco tem o condão de impedir que a vendedora se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes." (1a Turma Cível, 07076156720198070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 10/09/2019). 6. Conclui-se, assim, pela necessidade de se aguardar o trâmite processual para que sejam aferidas a possibilidade de distrato e as normas que o condicionam. 7. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a tutela de urgência perseguida. 8. Agravo de instrumento desprovido. 8.1. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1348584, 07077293520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora